Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9138/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os elementos carreados aos autos em resposta às medidas saneadoras realizadas indicam que não houve superfaturamento no valor do imóvel locado pelo jurisdicionado. Considerando que as limitações técnicas alegadas pela Caixa Econômica Federal para a elaboração de laudos de avaliação solicitados por este Tribunal não impedem a apreciação do mérito da representação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 50), à representante e à Universidade Federal do Oeste do Pará. 1. Processo TC- Processo 010.756/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: TCU/Selog 1.2. Interessado: K V Pereira & Cia Ltda (04.413.554/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Lilian Ermiane Aparecida Pereira Maues (25.168/OAB-PA) e Miria Renessia de Jesus Araujo (25.482/OAB-PA), representando K V Pereira & Cia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.